Tribunal: STF
Processo: AI 735946
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Recurso extraordinário interposto em data anterior à 
   publicação da Emenda Regimental no 21. Preliminar de repercussão 
   geral. Desnecessidade. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar 
   provimento ao agravo regimental, e, assim, reconsiderar a decisão 
   agravada, determinando à Secretaria que proceda ao regular trâmite 
   do feito.